Tribunal: CARF
Processo: 11330.000804/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000804/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.274 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
WALTAR LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 30/09/2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O reconhecimento da nulidade requer a comprovação do prejuízo à defesa.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. GLOSA DE EXCESSO.
Constatada a compensação além do que estabelece o título judicial, deve, a
Autoridade Fiscal, glosar a parte excedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento resultante de glosa de compensação de valores excedentes
aos créditos que decorreram de decisão judicial, relativo a contribuições previdenciárias do
período de 01/02/2002 a 30/09/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000804/2007-78
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000804/2007-78

Por bem descrever os fatos, sintetizo e parafraseio o relatório do acórdão
recorrido:
Foi apresentada impugnação em que se arguiu que os critérios de atualização dos
valores a compensar utilizados pela Autoridade Fiscal não corresponderam ao que consta da
decisão que albergou a compensação, sobretudo quanto à incidência de juros à razão de 1% ao
mês cumulados com a taxa Selic.
O processo foi remetido a diligência para que a Autoridade Lançadora se
pronunciasse sobre as questões suscitadas pela defesa.
Da diligência, resultou nova planilha de cálculo que sanou a obscuridade
relacionada aos nomes das colunas e esclareceu que os cálculos foram efetuados com base nas
orientações recebidas da Procuradoria Federal Especializada do INSS, que interpretou a decisão
judicial acerca do indébito.
Os autos foram encaminhados, então, à Procuradoria Federal Especializada do
INSS para se pronunciar sobre os questionamentos do impugnante relativos aos cálculos,
especial quanto aos juros incidentes sobre o indébito, e outras questões da impugnação.
A Procuradoria Federal Especializada do INSS pronunciou (e-fls. 329 a 331) no
sentido de que, ao contrário do que afirmara o impugnante, aquele órgão de representação
judicial não perdeu nenhum prazo para interposição de recursos judiciais e acrescentou:
A cópia da decisão monocrática de fls. 121, na AO 980601871-0, bem como as decisões
superiores, tanto no recurso de Apelação, como nos Embargos de Declaração,
interpostos pela Empresa, ambas favoráveis a ela, são omissas quanto à aplicação de
juros moratórios, aliás, na decisão da Apelação, a Dra. TANIA HEINE, fls. 205, ao
reconhecer a incidência dos expurgos inflacionários, cita um aresto do TRF 1 que diz
textualmente:
"...................................................................................................................................
........
7- A SELIC compõe-se tanto da taxa de juros moratórios como taxa de inflação,
pelo que se encontra afastada a incidência de qualquer outro índice de correção
monetária." (grifei).
Ante todo o exposto, corroborando o parecer de fls. 237/241, discordando do mesmo,
tão somente quanto aos itens V e VI, no que pertine à atuação da Procuradoria dos
Tribunais/RJ, corroborando, também, os despachos de fls. 245, 292 e 296, do I.
Procurador Federal, Dr. SEBASTIÃO ERLY ALVES DE ABREU, é que dou o meu
parecer no sentido DA NÃO APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS À TAXA
DE 1% AO MÊS, CUMULADOS COM A TAXA SELIC, como requerido.
Intimada para se manifestar sobre os novos elementos dos autos, o impugnante
aduziu:
a) que os cálculos da Autoridade Fiscal não atenderam à decisão judicial,
limitando-se a seguir a orientação da Procuradoria Federal Especializada do
INSS;
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000804/2007-78

b) que a demandante, no recurso de Apelação, peticionou no sentido de
incidência de juros moratórios com Selic e o TRF da 2a Região teria dado
provimento integral ao pedido, e
c) que haveria erros de cálculo na planilha elaborada pela Autoridade Lançadora.
Restituídos à Autoridade Julgadora, os autos foram, então, novamente baixados
em diligência para que a Autoridade Fiscal:
a)
esclarecesse o conteúdo das informações contidas em cada coluna
das planilhas de fls. 28/33 e 309/311 e como chegou a tais valores;
b)
informasse a fundamentação legal para cada índice/fator de
correção ou taxa de juros, utilizados nas planilhas, bem como o
termo a quo para incidência dos acréscimos legais;
c)
informasse se, à época da ação fiscal, tomou ciência do inteiro teor
do processo judicial em questão, e se os critérios de cálculo
utilizados,
estabelecidos
pelo
parecer
da
Procuradoria
Especializada, coincidem com os comandos estatuídos pelas
decisões prolatadas no mesmo (e-fl. 425).
Atendida a diligência, o impugnante foi mais uma vez intimado a se pronunciar,
ocasião em que reiterou as alegações já apresentadas e acrescentou, em essência:
a) que lhe foi cerceado o direito de defesa porque teve exíguo prazo para se
manifestar sobre os novos elementos dos autos em face de falha da autoridade
preparadora, só conseguindo ter acesso ao processo quando faltavam apenas
nove dias para o encerramento do prazo;
b) que a metodologia de cálculo utilizada pela Autoridade Fiscal foi prejudicial à
impugnante, pois desconsidera a incidência de taxa Selic e juros moratórios
incidentes sobre o crédito a compensar.
Finalmente julgada, a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se reafirmou as alegações da impugnação,
e aduziu-se que, ao justificar diferenças na aplicação dos indicadores com base na regra de
arredondamento de casas decimais, que o acórdão recorrido não fundamentou adequadamente a
decisão por não explicitar quais seriam as regras matemáticas de aproximação, razão pela qual o
lançamento todo seria nulo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000804/2007-78

Apesar do prolixo, repetitivo, repleto de argumentos ad hominem e até tentativas
de intimidar os julgadores com ameaça de representação em face de descumprimento de decisão
judicial, o recurso é tempestivo e dele conheço.
De tudo o que consta dos autos, da impugnação originalmente apresentada e das
manifestações posteriores que lhe foram aditivas, extraem-se três matérias devolvidas:
a) a alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa em razão do
prazo para se manifestar acerca da segunda diligência;
b) a alegação de nulidade do lançamento por erros de cálculo, e
c) a questão dos cálculos, para efeito de compensação, de créditos reconhecidos
em sentença proferida nos autos do Processo no 98.060.1871-0, da Vara
Federal da Seção Judiciária de Nova Friburgo. A matéria substantiva dos autos
é a incidência de juros que, segundo o recorrente, deveriam incidir juros
moratórios de 1% ao mês acumulados com juros calculados à taxa Selic.
1
Preliminares
1.1
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não há como reparar o acórdão recorrido quanto ao afastamento de nulidade por
limitação à defesa. Assumindo-a como minhas próprias razões, reproduzo parte da decisão
recorrida acerca da matéria:
25. No que diz respeito à alegação de que a falta de clareza da planilha de cálculo
anexada ao débito pela autoridade lançadora (fls. 28/33) dificultou a sua exata
compreensão por parte da empresa, restando cerceado o seu legitimo exercício ao
direito ampla defesa, fato este que inquina de vicio de nulidade o presente lançamento
(itens "3.7" e "3.9"), esclarecemos que as faltas apuradas na mesma foram devidamente
sanados através da confecção de uma nova planilha, conforme fls. 309/311, com ciência
da interessada para se manifestar a respeito (fls. 319), não importando, portanto, em
qualquer prejuízo para a empresa defendente.
26. Outrossim, conforme se constata nos itens "12.1" e "12.2", a defendente alega que
também houve cerceamento ao direito a ampla defesa em decorrência da dificuldade de
localização do presente processo pelos servidores da Delegacia de Niterói e da Agência
de Nova Friburgo, uma vez que o mesmo somente foi disponibilizado a impugnante em
04/06/2008, quando restava apenas 9 dias para encerramento do prazo que lhe fora
concedido, motivo pelo qual pugna pela restituição do prazo de 30 dias para se
manifestar nos autos, tendo em vista a complexidade da controvérsia ora instaurada.
27. Malgrado o disposto acima, temos a esclarecer que não há previsão nas normas que
tratam do presente contencioso administrativo de dispositivo que estabeleça um prazo
especifico para o sujeito passivo se manifestar acerca dos atos e termos do processo,
sendo comum se aplicar subsidiariamente o art. 44, da Lei n° 9.784/99, que prevê o
prazo máximo de 10 dias para o interessado se manifestar após a instrução processual
(prazo este que, inclusive, já havia sido concedido ao interessado, conforme relatado no
item "8"), o que rechaça a possibilidade de reabertura de prazo, tendo em vista, ainda,
que a fase litigiosa do procedimento em comento já perdura desde 04/01/2005, com a
impugnação do débito pela empresa (tempo este razoável para que a parte interessada
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000804/2007-78

conheça o inteiro teor dos autos), não havendo que se falar, portanto, em cerceamento
ao direito à ampla defesa.
28. Frise-se ainda que, por força do disposto no art. 177 do Código de Processo Civil, os
atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei.
29. Ademais, consoante o disposto no item "4" do despacho de fls. 381/382, o prazo que
foi concedido à interessada se destina A eventual aditamento à impugnação, tão-
somente no tocante às novas questões trazidas aos autos, em face do principio da ampla
defesa e do contraditório, não se consubstanciando em novo prazo de defesa, hipótese
em que, obrigatoriamente, se deveria respeitar o prazo originalmente conferido de 30
dias, possibilitando à parte interessada se manifestar em relação a todas as questões
controversas do processo, o que não é possível em face dos efeitos preclusivos da defesa
interposta tempestivamente.
Acrescento que o recorrente não apresentou qualquer prova do fato alegado acerca
de eventuais falhas na unidade fiscal para localização do processo que tenha lhe subtraído prazo
para se manifestar sobre o resultado da segunda diligência.
Aduzo ainda que, na questão do prazo, além de estar legalmente disciplinado, não
houve prejuízo à defesa porque eventuais informações adicionais para questionar o resultado das
diligências poderiam ter sido apresentadas no recurso, e não o foram.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.
1.2
NULIDADE POR ERROS DE CÁLCULOS
O recorrente alegou que a forma de cálculo adotada pela Autoridade Lançadora
lhe foi desfavorável e que, ainda, os índices aplicados estariam errados e, por isso, o lançamento
seria nulo. Segundo informou o recorrente (e-fl. 449), os cálculos efetuados pela Autoridade
Lançadora estariam incompreensíveis, com erros e não teriam observado o que constou das
decisões judiciais:
O crédito a favor do contribuinte com origem no recolhimento referente à
competência originária de outubro e dezembro de 1989 respectivamente, foi
corrigido pelos seguintes e inexplicáveis fatores:
FATOR
BTNF
FATOR UFIR
FATOR INPC
FATOR
EXPURGO
FATOR
DE
CORREÇÃO
32.6375
0.0013880
4,7549494
3,509
0,75575435
16,2796
0,0013880
4,7549494
3,509
0.37697062
Insta consignar a V. Sas., que o "fator correção", caso fosse essa a determinação
legal e judicial, não é, o produto da multiplicação dos fatores que o antecederam,
sendo o mesmo um número inexplicável e totalmente incompreensível por parte
desse Contribuinte, vejamos:
O produto correto da multiplicação dos fatores BTNF, UFIR, INPC e EXPURGO
para outubro de 1989 e o valor de n° 0,756313181 e para o mês de dezembro seria
o n° 0,377018329.
Salta aos olhos a distinção entre os números, ou seja, sendo a matemática uma
ciência exata, essa distinção não poderia ocorrer, ainda mais em prejuízo do
Contribuinte, pelo que todos os cálculos apresentados pelos (sic) Agente fiscal são
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000804/2007-78

nulos de pleno direito, por não guardarem conformidade matemática, legal,
judicial e ideológica que os amparem.
Ademais, ressaltamos que essa discrepância, como já mencionado, e reiterada mês
a mês, linha por linha da planilha ora alvejada.
Repreender e glosar os cálculos do contribuinte com novos e enigmáticos cálculos
sem qualquer fundamento ou motivação, não é admitido em nosso ordenamento
jurídico e isso, nesse momento é patente e incontroverso, pelo que melhor sorte não
pode restar a NFLD que não sua completa anulação, como já amplamente
requerido e comprovado na impugnação às fls. .
Apraz indicar que não trata-se, no presente caso de simples revisão dos cálculos, mas
sim de anulação do procedimento como um todo, vejamos:
A cobrança foi feita por presunção fiscal, sem lei ou decisão judicial que a autorizasse.
(Todos os destaques são do original.)
Percebo que o recorrente tem razão ao afirmar que a planilha de cálculo elaborada
pela Autoridade Lançadora (e-fls. 321 a 323) não está conforme as decisões judicias. De fato, há
um pequeno erro em favor do recorrente, que, ao que parece, não tem muita familiaridade com
os números.
No caso apontado pelo recorrente, tratam-se de pagamentos realizados em
06/10/1989 e em 08/12/1989; obviamente, os fatores de correção de indébitos gerados em
momentos diferentes serão distintos.
O recorrente apontou suposto erro nos fatores de correção utilizados para os
pagamentos efetuados em outubro e dezembro de 1989. Segundo o próprio contribuinte
informou durante a Ação Fiscal, e cujos dados foram integralmente admitidos pela Autoridade
Lançadora, no dia 06/10/1989 foi efetuado recolhimento de NCz$ 1.240,00 e, em 08/12/1989, de
NCz$ 2.400,00. Esses pagamentos constituíram-se em parte dos indébitos que foram
compensados.
As decisões judiciais determinaram a aplicação de correção do indébito com base
no seguinte critério:
Até 01/1991
BTN
De 02/1991 a 12/91
INPC
01/92 a 12/95
Ufir
a partir de 01/96
Selic

A Autoridade Lançadora aplicou os seguintes fatores para a correção do indébito
(e-fl. 321):

FATOR BTNF
FATOR UFIR
FATOR INPC
FATOR EXPURGO
FATOR DE CORREÇÃO
32,6375
0,0013880
4,7549494
3,509
0,75575435
16,2796
0,0013880
4,7549494
3,509
0.37697062
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000804/2007-78

O fator BTN foi obtido pela razão entre o valor do BTN estabelecido no inc. II do
art. 3o da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, equivalente a 126,8621, pelo valor do BTNf
do dia dos pagamentos; ou seja, NCz$ 3,8770 para 06/10/1989 e NCz$ 7;7927 para os
pagamentos de 08/12/1989. Daí se obtém, respectivamente, os fatores 32,63753537 e
16,27960784, que correspondem aos que foram utilizados nos cálculos do lançamento. Desse
modo, atendeu-se plenamente o disposto na decisão judicial que determinou a correção pelo
BTN desde a origem do indébito, que foi o pagamento indevido, até quando o indicador deixou
de existir.
O fator Ufir foi obtido da variação da Ufir entre 01/92, no valor de Cr$ 597,06, e
01/96, no valor de R$ 0,8287. Como, nesse caso, os termos inicial e final da variação são os
mesmos para todos os períodos, o fator necessariamente será igual, ou seja, 0,001387968,
exatamente o que foi aplicado no cálculo.
O fator INPC foi obtido pela variação desse indicador entre 01/1991 a 12/1991.
Porém, a decisão determinou a incidência do INPC a partir de 02/1991, porquanto para o mês de
01/1991 foi aplicado o BTN. Assim, o fator resultante ficou a maior em favor do contribuinte. O
fator aplicável, nos termos da decisão judicial, seria 39,55864705. Não tendo havido recurso de
ofício quanto à matéria e dado que não é possível o reformatio in pejus, esse cálculo já está
definitivamente julgado na esfera administrativa.
O fator expurgo foi obtido a partir da variação das diferenças inflacionárias
constantes da Súmula no 41 do TRF da 1a Região1, como constou dos fundamentos da decisão
havida na apelação. Nesse caso, aplicou-se os índices relativos a março de 1990, 44,80% em
abril de 1990, 7,87% em maio de 1990 e 21,87% em fevereiro de 1991, resultando no fator de
3,508637603.
De fato, como apontou a decisão recorrida, há diferenças resultantes de
aproximação das casas decimais, mas isso não afetou o cálculo porque ora o arredondamento foi
favorável ao recorrente, ora foi desfavorável, situando-se na ordem de unidades de centavos.
Ademais, eventuais diferenças dessa natureza, se desfavoráveis, teriam sido integralmente
absorvidas com folga pelo erro na aplicação do fator INPC.
Também não tem nenhum fundamento a afirmação do recorrente de que o
lançamento está fundado em presunção. Como se vê, os cálculos foram feitos com base nos
indicadores oficiais e nos termos das decisões judiciais.
Portanto, rejeito a nulidade apontada porque o único erro encontrado na
metodologia de cálculo favoreceu o recorrente.

1 Os índices integrais de correção monetária, incluídos os expurgos inflacionários, a serem aplicados na execução de
sentença condenatória de pagamento de benefícios previdenciários, vencimentos, salários, proventos, soldos e
pensões, ainda que nela não haja previsão expressa, são de 42,72% em janeiro de 1989, 10,14% em fevereiro de
1989, 84,32% em março de 1990, 44,80% em abril de 1990, 7,87% em maio de 1990 e 21,87% em fevereiro de
1991.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000804/2007-78

2
Mérito
2.1
DOS JUROS
Na questão essencial dos autos, também não vejo como reformar o acórdão
recorrido porque, ao contrário do que afirmou o recorrente, nenhuma das decisões que lhe foram
favoráveis, inclusive a havida no agravo de instrumento, alcançaram e incidência, sobre o
indébito, de juros moratórios de 1% acumulados com juros Selic.
A decisão judicial primitiva negou explicitamente a incidência de juros
compensatórios (e-fl. 121) por falta de previsão legal. Na apelação, quanto aos juros, o
contribuinte fundamentou sua solicitação (e-fls. 231 e 232) na incidência de juros moratórios
com base no art. 39, § 4o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que define a taxa Selic
para cálculo desses encargos, sem nada dizer quanto a juros compensatórios. Porém, no pedido
contido ao final da petição (e-fl. 240), o recorrente solicitou também juros compensatórios
acumulados com juros moratórios calculados à base da Selic:
(...) acrescidos a esses mesmos valores os juros compensatórios, contados desde cada
pagamento e/ou despesas indevido até a presente data, além de juros moratórios,
contados sobre o montante do indébito (principal + juros compensatório), a partir da
citação (art. 219 do CPC), com a taxa referencial da SELIC (Lei n° 9.250/95, art. 39);
Ao interpretar as decisões e orientar a Autoridade Fiscal sobre como proceder aos
cálculos, a Procuradoria do INSS corretamente informou que deveriam incidir apenas juros
moratórios com base na Selic, e assim os cálculos foram feitos. Entendo que, quanto aos juros, a
orientação da Procuradoria do INSS aplicada pela Autoridade Fiscal está correta, pois a
incidência de juros compensatórios foi negada em primeira instância e, na apelação, não constou
da causa de pedir, já que não foram apresentados fatos e fundamentos a sustentar o pedido.
Portanto, a decisão ali havida não alcançou a incidência de juros compensatórios, ao contrário do
que o recorrente alegou.
Por fim, em adição ao já exposto, reproduzo parte da decisão recorrida que
assumo como meus próprios fundamentos:
19. Ademais, como bem observou o órgão da Procuradoria Federal Especializada de
Nova Friburgo, conforme relatado no item "7.4", em sua decisão, em face do Recurso
de Apelação interposto pela parte autora, consoante fls. 205, a Desembargadora Federal,
Dra. TANIA HEINE, ao reconhecer a incidência dos expurgos inflacionários, citou
aresto do TRF da P Regido que, textualmente, afasta a incidência de qualquer outro
índice de correção monetária cumulativamente com a taxa SELIC, visto que esta
compreende tanto a taxa de juros moratórios como a taxa de inflação (ver também item
"14.5"), não fazendo qualquer menção aos tais juros compensatórios, e, portanto, pelo
menos nessa parte, não reformando a decisão do Juizo a quo, que expressamente
denegou tal pedido por faltar previsão legal para tanto.
20. Outrossim, aproveitando ainda o despacho do nobre Procurador Federal, constante
as fls. 316/318, todas as decisões prolatadas no processo em questão são omissas quanto
à incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, o que nos leva a crer que, de fato,
não houve pretensão da autora nesse sentido, pois, se assim o fosse, esta teria se
utilizado dos instrumentos processuais adequados para suprir a suposta omissão das
referidas decisões.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000804/2007-78

21. No que concerne à alegação de que a própria autoridade fiscalizadora tinha ciência
de que deveria incidir juros de mora desde a data do pagamento, e que isso implicaria
em afronta ao art. 167, parágrafo único, do CTN, esclarecemos, inicialmente, que não se
trata da mesma autoridade responsável pela constituição do presente crédito tributário, e
que, não obstante tal declaração, já restou plenamente evidenciado nos itens precedentes
que não houve qualquer provimento judicial, pelo menos documentalmente comprovado
nos autos, tendente a autorizar a incidência dos juros de 1% (um por cento) ao mês a
partir da data do pagamento indevido.
.............................................................................................................................................
24. Dessa forma, resta evidente que, pelo menos no aludido procedso judicial, em
momento algum foi reconhecido o direito de a empresa interessada aplicar aos valores a
serem compensados a taxa de 1% (um por cento) ao mês a titulo de juros
compensatórios, desde a data do pagamento, o que afasta todos os argumentos
suscitados pela impugnante no sentido de que não houve o fiel cumprimento do
comando estatuído pela decisão passada em julgado, uma vez que, no que concerne aos
demais índices de correção utilizados pela fiscalização, consonante com o parecer da
Procuradoria Federal Especializada de Nova Friburgo (fls. 47), não se vislumbra
qualquer tipo de controvérsia no presente processo administrativo.
Conclusão
Voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital